Tribunal: STF
Processo: HC 248048
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito. Violação de domicílio. Nulidades. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Valcilei de Maria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 915.117/SP (evento 6, fls. 46-52).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito, tipificados nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, IV, da Lei 10.826/03 (evento 4, fls. 160-173).



    No presente writ, a Defesa alega a ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente. Sustenta que “se os Policiais Militares invadiram o domicílio de alguém, onde para justificar suas ações ilegais alegaram que o paciente autorizou. Tal versão é totalmente impossível de se crer, onde, com base no julgamento tomado por esta Egrégia Corte Superior quando do Habeas Corpus de balizas acima, caberia o ônus da Polícia Militar em provar a legitimidade de sua ação por meios cabais, o que não se verifica nos autos”. Aduz que “ainda que existente mandado de prisão, tal situação por si só não serve de salvo-conduto a resguardar a violação de domicílio perpetrada nos autos, ademais quando o paciente fora preso fora do imóvel, não havendo qualquer necessidade de ingresso no local para efetuar a prisão”. Requer, em caráter liminar e no mérito, o trancamento da ação penal de origem ou a absolvição do paciente em razão da ausência de provas.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6, fls. 46-52):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    2. No caso, o recurso de apelação transitou em julgado e o habeas corpus foi impetrado nesta Corte apenas após o trânsito em julgado. Nessa condição, não se deve dele conhecer, uma vez que foi utilizado como substituto de revisão criminal, sem que a competência desta Corte tenha sido estabelecida.



     3. Agravo regimental improvido.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso especial em revisão criminal. Ressaltou que “No caso, conforme constou da decisão monocrática recorrida, ocorreu o trânsito em julgado do feito em data de 26/10/2022, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em data posterior. Assim, o habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)



    Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente